Tribunal: TJDFT
Processo: 0722849-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722849-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Jose Maria da Cunha Agravados: Jose Carlos Pereira de Souza Infinita Comércio e Serviços de Móveis Ltda - ME Murilo Quirino de Sales D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jose Maria da Cunha contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0125500-97.2006.8.07.0001, na fase de cumprimento da sentença, assim redigida: “INDEFIRO o requerimento de expedição de ofício ao INSS (Ministério da Previdência Social), à míngua de efetividade da medida postulada, porquanto, “ex vi” do artigo 833, IV do CPC, eventuais quantias recebidas pelos executados a título de salário ou benefício social são impenhoráveis. INDEFIRO o pedido de expedição de ofício às instituições bancárias indicadas na petição de id. 194882826 uma vez que a penhora via SISBAJUD, realizada sob o CPF e o CNPJ dos executados, alcança todas as instituições bancárias cadastradas no Banco Central do Brasil, bem como eventuais fundos de investimentos e aplicações financeiras. Promova o credor o andamento do feito indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, “ex vi” do disposto no artigo 921, III, do CPC.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 59864661) que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Emprego nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado na origem. Verbera que figura na posição de credor em relação aos recorridos, mas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora foram infrutíferas. Afirma que, diante do esgotamento dos meios regulares de busca dos bens pertencentes aos devedores, devem ser deferidas as medidas subsidiárias requeridas, com o intuito de obter informações a respeito da existência de benefícios previdenciários ou mesmo vínculo laboral mantidos pelos devedores e, propiciando, assim a viabilização da satisfação do crédito. Destaca que o requerimento formulado encontra respaldo normativo na regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, e que o caráter impenhorável das quantias eventualmente localizadas não é absoluto, podendo ser mitigado desde que a medida constritiva não prejudique a subsistência digna dos devedores. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Emprego com a finalidade de obter informações a respeito da existência de benefícios previdenciários ou vínculo laboral mantidos pelos devedores, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal (Id. 59864665) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 59864666) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese em exame o agravante pleiteia a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de determinar a expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Emprego com a requisição de informações a respeito da existência de benefícios previdenciários ou vínculo laboral mantidos pelos devedores. Convém observar que o requerimento de expedição dos ofícios aludidos tem como finalidade revelar a eventual existência de valores recebidos pelos devedores oriundos de salário ou proventos de aposentadoria para, em seguida, proceder-se à penhora de saldo apurado. O art. 833, inc. IV, do CPC inclui na lista de bens impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios (...)”, pois são quantias dotadas de natureza alimentar. Diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos mencionados valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar, o que não é o caso dos autos. Por essa razão é possível constatar que eventuais valores recebidos pelos devedores estarão protegidos pela regra da impenhorabilidade, nos moldes do preceito normativo aludido, de modo que não subsistem razões para se deferir a pretendida expedição de ofícios. Ainda a respeito do tema em evidência examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO A COMPANHIAS TELEFÔNICAS PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A possibilidade de intervenção do Poder Judiciário perante entidades públicas e privadas para a obtenção de dados a respeito de pessoas físicas ou jurídicas é excepcional, em razão da segurança das informações e do sigilo conferido a esses registros. 2. A remessa de expediente a entidades privadas para a obtenção de informações que possibilitem a localização de endereço do devedor pode ser deferida, excepcionalmente, após a efetiva demonstração de que o credor exauriu todos os meios postos a sua disposição para o fim de localizar o endereço do devedor por outros meios. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 964852, 20160020166997AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2016) (Ressalvam-se os grifos) Em síntese, no caso em deslinde a apuração da existência de benefícios previdenciários pagos em favor dos devedores ou mesmo de quantias recebidas decorrentes de salário ou remuneração consiste em medida ineficaz, pois, como exposto anteriormente, os montantes estarão abrangidos pela regra da impenhorabilidade prefigurada no art. 833, inc. IV, do CPC. Convém acrescentar que foram determinadas recentemente pelo Juízo singular a reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do Sisbajud, tendo como objetivo a descoberta de bens pertencentes aos devedores (Id. 59864671, fl. 201), bem como a efetuação de pesquisas no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados (Id. 59864671, fl. 217), o que corrobora a inviabilidade de deferimento da medida postulada nos autos do processo de origem. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal requerida. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator